Tribunal: STF
Processo: Rcl 82811
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão pela qual neguei seguimento à reclamação, porque o reclamante apontou como inobservado enunciado de súmula desta Corte sem efeito vinculante. 



     



    2. Alega contradição entre dois trechos da decisão embargada, a saber: 5. A estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes e 7. É uniforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o eventual descumprimento de verbete da Súmula não vinculante do STF não autoriza o uso da reclamação.



 



    3. Requer seja sanada a contradição apontada.



    É o relatório.



    Decido.



    4. Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente (Rcl nº 55.236-ED/PR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 18/10/2023, p. 20/10/2023; e Rcl nº 60.168-ED/MG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 03/08/2023, p. 07/08/2023).



    5. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração restringem-se ao que está previsto pelo art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas —, com o acréscimo da inovação trazida pelo art. 1.022, III, do CPC, que também os tornou cabíveis para corrigir erro material.



    6. Não se verifica contradição na decisão embargada.



    7. Com efeito, os dois trechos apontados pelo embargante dizem a mesma coisa: não cabe reclamação quando se invoca como paradigma um enunciado de súmula desta Suprema Corte desprovido de efeito vinculante.



    8. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator